Tribunal: TJSP
Processo: 2162708-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que rejeitou embargos de declaração – Ausente a omissão apontada nos embargos de declaração, visto que o despacho embargado se reportou a anterior decisão sobre a questão apontada – Insurgência contra matéria já decidida, desfavoravelmente ao desejo da agravante, em anterior decisão que não foi impugnada em tempo oportuno – Preclusão – É vedado à parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que rejeitou embargos de declaração – Ausente a omissão apontada nos embargos de declaração, visto que o despacho embargado se reportou a anterior decisão sobre a questão apontada – Insurgência contra matéria já decidida, desfavoravelmente ao desejo da agravante, em anterior decisão que não foi impugnada em tempo oportuno – Preclusão – É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC) – Recurso desprovido.